Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703220-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre a petição, com informação de acordo celebrado entre as partes, de id. 44694748. P. I. Brasília - DF, 18 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora